Tribunal: TJES
Processo: 0006897-70.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006897-70.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELANTE: ROSANGELA APARECIDA COTA DUTRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação ao valor de supostamente adimplido na seara administrativa pela apelante, no importe de R$3.863,98 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), tenho que tal matéria sequer deve ser conhecida, uma vez que só foi trazida aos autos em sede recursal, sem a prévia apreciação do juízo de origem, consistindo em verdadeira inovação recursal e caracterizando a supressão de instância, além de desrespeito ao contraditório e ampla defesa.

2. Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao
quantum
efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada.

3. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado.

4. Quanto ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, imperioso destacar que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

5. De acordo com a Súmula nº 35 do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio, “uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem” (TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016).

6. Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão.

7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra a r. sentença (fls. 191/195 e ID 6735971) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos da
“Ação Declaratória cumulada com Restituição de parcelas pagas em Consórcio”
ajuizada por
ROSANGELA APARECIDA COTA DUTRA
em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a Requerida à restituição da quantia paga pelo consorciado, qual seja R$ 11.026,11 (onze mil, vinte e seis reais e onze centavos), autorizada a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que o consumidor se manteve vinculado ao contrato e o abatimento da diferença advinda da descontemplação, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença. Devolução que deverá se dar no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixadas em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §2 c/c Parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8172698), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de (i) abatimento da quantia que alega ter pago administrativamente, no importe de R$3.863,98 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos); (ii) dedução da taxa de administração integral, no percentual pactuado de 22% (vinte e dois por cento); (iii) dedução das multas contratuais, tendo em vista que a exclusão do consorciado causou efetivamente danos ao grupo pela falta de recursos não havendo necessidade de prova por parte da administradora em relação aos prejuízos causados ao grupo; e que (iv) sentença foi omissa quanto ao tempo para incidência de mora sobre os valores a serem restituídos, bem como, em relação a forma de correção de tais valores.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra a r. sentença (fls. 191/195 e ID 6735971) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES que, nos autos da
“Ação Declaratória cumulada com Restituição de parcelas pagas em Consórcio”
ajuizada por
ROSANGELA APARECIDA COTA DUTRA
em face da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a Requerida à restituição da quantia paga pelo consorciado, qual seja R$ 11.026,11 (onze mil, vinte e seis reais e onze centavos), autorizada a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que o consumidor se manteve vinculado ao contrato e o abatimento da diferença advinda da descontemplação, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença e se dar no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixadas em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §2 c/c Parágrafo único do art. 86, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8172698), o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de (i) abatimento da quantia que alega ter pago administrativamente, no importe de R$3.863,98 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos); (ii) dedução da taxa de administração integral, no percentual pactuado de 22% (vinte e dois por cento); (iii) dedução das multas contratuais, tendo em vista que a exclusão do consorciado causou efetivamente danos ao grupo pela falta de recursos não havendo necessidade de prova por parte da administradora em relação aos prejuízos causados ao grupo; e que (iv) sentença foi omissa quanto ao tempo para incidência de mora sobre os valores a serem restituídos, bem como, em relação a forma de correção de tais valores.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Pois bem, antes da apreciação das razões recursais, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Trata-se de
Ação Declaratória cumulada com Restituição de parcelas pagas em Consórcio
ajuizada por
ROSANGELA APARECIDA COTA DUTRA
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, por meio da qual pretende, essencialmente, a rescisão do contrato de consórcio celebrado com a requerida/Apelante (Proposta n°. 1936822 – Grupo n°. 0681 – Cota n°. 068.01), com a consequente restituição integral e imediata da quantia adimplida, qual seja, R$11.026,11 (onze mil vinte e seis reais e onze centavos), tendo em vista a impossibilidade de continuar a quitar as prestações ajustadas.

Em sede de defesa, a requerida/apelante reconhece o contrato firmado com a requerente/apelada e o direito da autora à desistência e devolução de parcelas, de modo que a controvérsia cinge-se ao
quantum
a ser ressarcido, considerando que alega a necessidade de dedução de valores, como a diferença advinda da descontemplação, a taxa de administração, o fundo de reserva, as multas, o prazo e forma de devolução.

Seguido o iter procedimental, o magistrado primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a Requerida à restituição da quantia paga pelo consorciado, qual seja R$ 11.026,11 (onze mil, vinte e seis reais e onze centavos), autorizada a retenção da taxa de administração de forma proporcional ao tempo em que o consumidor se manteve vinculado ao contrato e o abatimento da diferença advinda da descontemplação, o que deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença e se dar no prazo de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Pois bem.

Verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Outrossim, como consignado na sentença
“as empresas administradoras de consórcio, embora destinem seus produtos (bens imóveis ou móveis e serviços) à satisfação e interesse de particulares, são equiparadas às instituições financeiras, seja porque podem colocar o sistema financeiro em risco, seja em virtude da gestão de recursos de terceiros, neles incluídos os grupos consorciais, conforme o inciso I do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra tal sistema”.

Inicialmente, em relação ao valor de supostamente adimplido na seara administrativa pela apelante, no importe de R$3.863,98 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos),
tenho que tal matéria sequer deve ser conhecida
, uma vez que apenas foi trazida aos autos em sede recursal, sem a prévia apreciação do juízo de origem, consistindo em verdadeira inovação recursal e caracterizando a supressão de instância, além de desrespeito ao contraditório e ampla defesa.

Ressalto que, segundo a administradora de consórcio apelante, o suposto pagamento foi efetuado na data de 30/05/2018, enquanto que a sentença apenas foi proferida em 02/09/2021, o que rechaça a hipótese de fato superveniente à prolatação da sentença definitiva.

De todo modo, a apelante sequer acostou aos autos documentos comprobatórios do efetivo pagamento e consequente recebimento da quantia pela apelada.

Logo,
NÃO CONHEÇO
do recurso na matéria apontada.

Quanto à possibilidade desistência do consorciado em dar continuidade à sua participação no grupo, tal direito se encontra devidamente previsto na Cláusula 38ª do contrato, que assim dispõe: “
Antes da contemplação, o CONSORCIADO que, resolvendo unilateralmente o presente contrato, solicitar formalmente o seu desligamento do grupo, será considerado EXCLUÍDO”
.

No que diz respeito às deduções a serem retidas pelo consórcio, em razão da desistência da autora, estabelecem as Cláusulas 41 e 41.1 do contrato, a retenção da taxa de administração, bem como do percentual de 10% (dez por cento) do crédito existente a título de prejuízos causados ao grupo de consórcio, vejamos:

Cláusula 41ª – Ao crédito parcial, para efeito de restituição, não se inserem os valores referentes à taxa de administração, incluindo-se neste montante o valor relativamente à antecipação da taxa de administração, disposta na cláusula 10ª, que integra a remuneração da ADMINISTRADORA, além do prêmio de seguro.

Cláusula 41.1 – A falta de pagamento integral do contrato, seja na forma da Cláusula 38ª ou da Cláusula 39ª, caracteriza infração contratual para o atingimento dos objetivos do grupo de consórcio, deduzindo-se sobre o valor até então integralizado, atualizado na forma da Cláusula 40ª, a importância equivalente a 10% (dez por cento) a título de prejuízos causados ao grupo de consórcio, considerando que o interesse do grupo prevalece sobre o interesse do consorciado, conforme artigo 53, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor e § 2º do artigo 3º da Lei 11.795/08, sendo este percentual incorporado ao fundo comum do grupo.

Contudo, conforme firme entendimento jurisprudencial abaixo consignado,
a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao
quantum
efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMÓVEL. DESISTÊNCIA. MULTA E CLÁUSULA PENAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido no tocante ao cabimento da multa ao consorciado desistente demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3.

A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023)

A restituição de quantias pagas fica sujeita ao abatimento da taxa de administração,
calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo
,
sendo descabida a retenção de valores a título de seguro e de multa, cuja cobrança e repasse a terceiro não foi demonstrada, tampouco a existência de prejuízo.

(STJ - REsp: 1980693 SP 2022/0005190-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/03/2022)

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE.
CONSORCIADO DESISTENTE.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp nº 1.119.300/RS). 2.
A taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora apelada.
3. "(...) Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5. Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal." (TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020) 4. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado. 5. A correção monetária, de acordo com o Enunciado 35 da Súmula do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 6. Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão. 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0027507-06.2016.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 2-
A restituição dos valores pagos deve ter a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve vinculado ao contrato
. 3-
Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
4- Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0006488-27.2020.8.08.0048, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO PLANO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO
.
APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA.
SEGURO PRESTAMISTA E MULTAS NÃO DEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ATUALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (...) 4.
Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato.
5.
Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal.
(...)

(TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020)

No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
-
FUNDO DE RESERVA

- MULTA CONTRATUAL
- JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO - SÚMULA 35 DO STJ.
O consorciado, em regra, faz jus à devolução dos recursos do fundo de reserva, não podendo tal parcela ser descontada dos valores restituíveis ao consorciado desistente.

A multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado, incumbindo à administradora demonstrá-los.
Sobre o valor devido ao consorciado desistente somente haverá a incidência de juros moratórios se a restituição não for feita no prazo estipulado no contrato. Nos termos do enunciado da Súmula 35 do STJ, "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio".

(TJ-MG – AC: 10479160080764001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Da mesma forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou que não há porque excluir os participantes desistentes da percepção de eventual saldo do fundo de reserva, “
por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo,
eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
[...] Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
” (STJ, REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Quanto ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, imperioso destacar que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato,
e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

No mesmo sentido assim se manifesta este Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
O STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas
não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
, aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 2- A restituição dos valores pagos deve ter a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve vinculado ao contrato. 3- Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal. 4- Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0006488-27.2020.8.08.0048, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL DESISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS
RECURSO DESPROVIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.119.300, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese jurídica segundo a qual a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até 30 (trinta) dias do encerramento do plano, cujo entendimento se aplica aos contratos celebrados na vigência da Lei Federal nº 11.795/2008.
Precedentes.

(TJES, Apelação, 047170069844, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

Logo, é irretocável a sentença em todos os pontos acima enfrentados.

Todavia, como bem apontado pelo apelante, a sentença foi omissa quanto ao tempo para incidência de mora sobre os valores a serem restituídos, bem como, em relação a forma de correção de tais valores.

Sobre o tema, de acordo com a Súmula nº 35 do C. STJ, “
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio, “
uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem
” (TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016).

Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso – que, como mencionado anteriormente, é de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão.

Por fim, a alegação de que os honorários advocatícios devem ser minorados pelo critério da equidade não merece prosperar, tendo o magistrado
a quo
arbitrado a condenação de maneira correta.

Isso porque, o juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

In casu
, em que pese ainda depender de liquidação, há condenação, de modo a não permitir a aplicação do critério subsidiário da fixação equitativa.

Não obstante, frisa-se que o valor foi estabelecido em seu patamar mínimo (dez por cento), o que não fere o princípio da razoabilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que a correção monetária incida nos termos definidos na fundamentação e os juros de mora sejam acrescidos a partir do 31º (décimo primeiro) dia após o encerramento do grupo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar